Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO DE SUSPEITA DE SÍFILIS CONGÊNITA DIANTE DE VISITA. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À relação jurídica estabelecida entre paciente e Hospital da Rede Privada aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. Configura falha do serviço a comunicação de suspeita de sífilis congênita, posteriormente afastada pela floculação da amostra de exame não treponêmico, dada à parturiente durante a visita externa.
3. A fixação do valor do dano moral deve se ater às especificidades do caso concreto, pautada no Princípio da Proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.